Tribunal: TJSP
Processo: 0001231-02.2024.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. Pleito do sentenciado de que fosse afastada a falta grave cominada. Decisão agravada que manteve a punição administrativa disciplinar de falta grave. Reforma. Ausência de individualização da conduta do agravante pelos agentes do Estado. Imputação genérica de organização de movimentos contrários à ordem e à disciplina a 07 detentos, sem individualização de suas condutas.

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. Pleito do sentenciado de que fosse afastada a falta grave cominada. Decisão agravada que manteve a punição administrativa disciplinar de falta grave. Reforma. Ausência de individualização da conduta do agravante pelos agentes do Estado. Imputação genérica de organização de movimentos contrários à ordem e à disciplina a 07 detentos, sem individualização de suas condutas. Vedação às sanções coletivas (art. 45, §3o, LEP). Precedentes. Absolvição que se faz necessária. Decisão agravada reformada. Recurso provido.